Tribunal: TJDFT
Processo: 0767628-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE GUARDA DO PLÁSTICO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS SEQUENCIAIS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. PERFIL DE CONSUMO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre a consumidora e o banco pela fraude praticada por terceiros, e determinou a restituição pela parte ré de R$ 11.992,75, correspondente à metade das compras realizadas no cartão de crédito da parte autora. Em seu recurso, a parte autora/recorrente, sustenta que não concorreu para a ocorrência da fraude e que as compras contestadas são superiores a R$ 20.000,00 e foram realizadas num curto intervalo de tempo, de apenas três horas, o que destoa do seu perfil de consumo. Atribui responsabilidade exclusiva ao banco por falha no sistema de segurança, caracterizado como fortuito interno. Ainda, argumenta a necessidade de aplicação do art. 42, § único do CDC para o reconhecimento da restituição integral e em dobro do dano material sofrido. Afirma que a situação ultrapassou o mero dissabor, sendo cabível a reparação por danos morais. Requer a reforma em parte da sentença.
2. Por outro lado, o banco réu/recorrente em suas razões recursais, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que não contribuiu para o golpe sofrido pela autora/recorrente, consistente na troca de cartão em evento (show). No mérito, aduz que as transações foram realizadas com o uso do cartão físico, tendo a cliente infringido o dever de guarda do plástico. Assevera que, tão logo o banco foi comunicado do extravio do cartão, bloqueou todas as transações posteriores. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima/terceiro e afastada a responsabilidade da instituição bancária, por ser caso de fortuito externo.
3. Recursos próprios, tempestivos e preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 80020190 e 80020191).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, a responsabilidade das partes (consumidor e instituição financeira) sobre as transações bancárias praticadas mediante fraude de terceiros com uso do cartão de crédito da cliente.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. 6. EFEITO SUSPENSIVO: Não se concede o efeito suspensivo ao recurso, por inexistir risco de dano irreparável ao réu/recorrente, conforme previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. 7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações iniciais, conforme a Teoria da Asserção, cabendo ao julgador verificar a pertinência subjetiva da parte à luz do art. 17 do CPC. A eventual responsabilidade do banco pelos prejuízos alegados pela consumidora integra o mérito da demanda, razão pela qual sua análise deve ser feita no exame do próprio direito controvertido. Preliminar rejeitada. 8. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No mesmo sentido, a Súmula n. 479 do STJ reza que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 9. No caso, a parte autora/recorrente relatou que no dia 22/05/2025 foi a um show de banda internacional, e ao tentar comprar um produto de um ambulante na parte externa do local do evento, ele informou que seu cartão estava com problema e a compra não havia sido autorizada. Somente dias depois, 25/05/2025, a autora/recorrente percebeu que o cartão em sua posse havia sido indevidamente trocado. Ao consultar o aplicativo bancário, constatou a realização de diversas transações, totalizando R$ 23.985,50, motivo pelo qual solicitou o bloqueio do cartão e contestou as operações, as quais, posteriormente, não reconhecidas como indevidas pelo banco.
10. RECURSO DO RÉU. Diante da alegação recursal por parte do banco réu/recorrente, reconhece-se que ele não contribuiu para a aplicação do golpe em si, consistente na troca do cartão de crédito físico por terceiro fraudador. Contudo, as transações bancárias somente foram concluídas devido à deficiência do sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu operações claramente destoantes do padrão de consumo da cliente, sem qualquer mecanismo de alerta ou bloqueio. A autora/recorrente demonstrou que suas faturas mensais giravam em torno de R$ 8.000,00 mensais, enquanto em três horas de um único dia foram gastos mais de vinte mil reais (ID 80020040 a 80020042). Desse modo, fica evidenciada a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes. 11. RECURSO DA AUTORA. Porém, a responsabilidade não é exclusiva do banco, pois consoante mencionado acima, a própria consumidora concorreu para a ocorrência do dano sofrido, na medida em que, entregou seu cartão físico ao ambulante, permitindo a sua troca. De modo que também não prosperam suas alegações recursais no sentido de que o dano sofrido se deu unicamente pela falha do sistema de segurança bancário. 12. Portanto, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do C.C, tal como reconhecido na sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção. 13. Quanto aos danos morais, não há elementos que indiquem violação à esfera extrapatrimonial da autora/recorrente, uma vez que não se evidenciou abalo relevante capaz de atingir sua dignidade ou seus direitos da personalidade. Ausente demonstração de efetiva ofensa moral, inviável o reconhecimento de indenização a esse título (art. 5o, inc. V e X, da CF/88; art. 6o, inc. VI, do CDC). IV. Dispositivo e tese 14. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas finais, se houver, e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. 15. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.